Tribunal: STF
Processo: ARE 1485937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, UMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DA LEI DE ARMAS. DESCABIMENTO. ARTEFATO COM NUMERAÇÃO RASPADA, NÃO IDENTIFICÁVEL EM EXAME VISUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para reconhecer a incidência da confissão espontânea parcial e realizar a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, reduzindo, assim, a sanção carcerária para 03 anos e 03 meses de reclusão, mantidas as demais cominações do acórdão".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente